Tribunal: TCU
Processo: 034.129/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise de atos de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de concessão de aposentadoria em favor de ex-servidores vinculados à Fundação Universidade Federal do Piauí, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei no 8.443/92 e art. 262, § 2o, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar ilegais os atos de aposentadoria de Magnus Martins Pinheiro, Domingos Felinto de Sousa e Simone de Jesus Guimaraes, negando-lhes os respectivos registros; 9.2. dispensar o recolhimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelos interessados, consoante o disposto na Súmula no 106 deste Tribunal; 9.3. determinar à Fundação Universidade Federal do Piauí que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. suspenda os pagamentos realizados com base nos atos ora impugnados; 9.3.2. emita novos atos de aposentadoria escoimados das irregularidades apontadas, submetendo-os a este Tribunal no prazo de trinta dias, pelo sistema e-Pessoal; 9.3.3. a partir do trânsito em julgado do MS no 31.412/DF (15/5/2014), promover a absorção das vantagens referentes à URP de fevereiro de 1989 dos interessados Simone de Jesus Guimaraes e de Magnus Martins Pinheiro pagas sob a forma de rubrica judicial pelas leis que alteraram ou vierem a alterar a estrutura remuneratória dos servidores inativos com eficácia posterior à referida decisão; 9.3.4. comunique aos interessados a deliberação deste Tribunal e os alerte de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recursos, junto ao TCU, não a eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação; 9.4. dar ciência desta deliberação aos interessados e à Fundação Universidade Federal do Piauí.